Tribunal: TJBA
Processo: 8050713-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050713-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMAR ANTUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como VALDEMAR ANTUNES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALANA DE ANDRADE MATOS LACERDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COMPLEMENTARES. CUMULAÇÃO ADMITIDA. TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento dos devedores para arbitrar honorários sucumbenciais de 10% na própria execução, respeitada a cumulação com a verba honorária de 10% fixada nos embargos à execução conexos, limitada ao teto de 20%. O embargante alega omissão quanto à análise do trabalho efetivo na execução e requer a redução do percentual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não ponderar o trabalho efetivo para fins de arbitramento da verba complementar e se os aclaratórios podem ser acolhidos para reduzir o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

III. Razões de decidir

3. O cabimento dos embargos de declaração encontra-se vinculado à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A tese referente à individualização do trabalho desenvolvido e à proporcionalidade do percentual complementar configura inovação recursal, porquanto não foi deduzida pelo banco nas contrarrazões ao agravo de instrumento, operando-se a preclusão consumativa.

5. A pretensão de reduzir a verba honorária arbitrada na execução traduz mero inconformismo com o resultado do julgado e tentativa de provocar a reapreciação do mérito da controvérsia, providência incabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de teses jurídicas não veiculadas oportunamente nas contrarrazões do recurso originário caracteriza inovação recursal, obstada pela ocorrência da preclusão consumativa."

"2. Os embargos de declaração não constituem a via processual idônea para postular a modificação ou redução de honorários advocatícios sucumbenciais regularmente arbitrados em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, quando ausentes os vícios de fundamentação previstos na legislação de regência."

Referências:

Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 2º, e artigo 1.022.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0015785-24.2012.8.05.0274, Relator Des. Jorge Barretto, julgado em 18/12/2025.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Quarta Câmara Cível, Embargos de Declaração Cível nº 0575786-48.2018.8.05.0001, Relatora Desa. Cynthia Maria Pina Resende, julgado em 02/08/2022.